Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. LEI HENRY BOREL. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. VÍTIMA CRIANÇA. VIOLÊNCIA REFLEXA. PREVALÊNCIA DA VULNERABILIDADE DE GÊNERO. TEMA REPETITIVO No 1186 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição, sem pedido de liminar, suscitado pelo JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e violência psicológica, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, com relatos de atos de violência também contra a filha menor do casal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a mera existência de vítima criança no contexto fático é suficiente para deslocar a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, ou se, caracterizada violência doméstica baseada em gênero, deve prevalecer a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conjunto fático-probatório que evidencia que as condutas foram direcionadas primária e diretamente contra a mulher adulta, ex-companheira do investigado, inserindo-se em histórico de violência doméstica e familiar de gênero, sendo eventual ofensa à criança de natureza reflexa e instrumental, sem autonomia fática ou motivacional.
4. Aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1186, segundo o qual a vulnerabilidade de gênero prevalece sobre a vulnerabilidade etária, atraindo a incidência da Lei no 11.340/2006 e a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ainda que a vítima seja criança ou adolescente, quando caracterizada violência doméstica baseada em gênero.
5. A Resolução no 1/2024 do TJDFT deve ser interpretada em conformidade com o precedente vinculante, não sendo admissível interpretação que esvazie a tutela especial conferida pela Lei Maria da Penha.
6. Presente conexão instrumental e probatória entre o inquérito policial e o incidente de medidas protetivas, fixa-se a competência no juízo de especialidade qualificada.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria.